Tribunal: TJMT
Processo: 1014046-27.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-30
Data de publicação: 2022-01-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1014046-27.2019.8.11.0002
APELANTE: MUNICIPIO DE BRASNORTE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO BRASNORTE com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n 1014046 27 2009 811 0002 ajuizado pelo Ministério Público em favor Lucilene de Freitas Borges em face do Estado de Mato Grosso e do Município Apelante, que julgou procedente o pedido inicial na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.
Recorre o MUNICÍPIO DE BRASNORTE sustentando a necessidade da reforma da sentença, pois o pedido de cirurgia ortopédica de ombro direito é de alta complexidade, sendo de competência do Estado de Mato Grosso.
Ao final, requer o provimento do recurso de Apelação (id.110379525).
Sem contrarrazões (id.110379533).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 115118950).
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL em favor de Lucilene de Freitas (capaz), ajuizou Ação Civil Pública no dia 23.11.2021, oportunidade que atribuiu à causa a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais). (id.110378533).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários-mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, a DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora